Tribunal: TJDFT
Processo: 0728958-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRÓXIMO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRAS DOS POLICIAIS. MÍDIAS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente como incurso no crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir se há provas suficientes nos autos para a condenação do acusado ou a desclassificação para consumo pessoal; e (ii) eventual incorreção na sentença quanto à negativação de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e à aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir:
3. Os depoimentos dos policiais, harmônicos e corroborados por provas técnicas, como as filmagens e fotografias realizadas pelos policiais, associadas ao depoimento extrajudicial do usuário, são suficientes para confirmar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.
4. Incabível desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas quando as circunstâncias da prisão do acusado (abordagem decorrente de monitoramento) evidenciam que o réu tinha por finalidade a difusão ilícita de entorpecentes.
5. Em relação ao vetor especial do artigo 42 da Lei no 11.343/06, que trata da natureza e quantidade da droga, é pacífico na jurisprudência que estes dois fatores devem ser analisados conjuntamente, como único vetor. Desta feita, inviável a valoração da circunstância judicial (artigo 42 da LAD), com base apenas na natureza da droga.
6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, tem natureza objetiva e aplica-se ao caso, uma vez que o crime foi praticado na proximidade de escola, atendendo aos critérios estabelecidos pela jurisprudência.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.